Tribunal: TJDFT
Processo: 0753976-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. RESOLUÇÃO CNJ 303/2019. INCIDÊNCIA SOBRE VALOR CONSOLIDADO. ANATOCISMO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. DIREITO DE PROPRIEDADE. TEMA 1.349. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Emenda Constitucional 113/2021, em seu art. 3o, trouxe novo regramento para a aplicação do índice de correção monetária das condenações contra a Fazenda Pública: "Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente."
2. O Supremo Tribunal Federal já firmou jurisprudência no sentido de que, salvo disposição expressa em contrário, os dispositivos constitucionais têm vigência imediata e alcançam somente os efeitos futuros de fatos passados (retroatividade mínima).
3. A partir da publicação da EC 113, ou seja, a partir de 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito deve ser feita pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado e consolidado até novembro de 2021.
4. A Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, em seu art. 22, §1o, estabelece que a taxa SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora.
5. Os juros moratórios e a correção monetária constituem parcelas de trato sucessivo, o que autoriza a mudança do índice durante a relação jurídica sem prejudicar os efeitos produzidos ao longo do tempo. Se houve a incidência de juros antes da mudança, eles permanecem devidos, ainda que seja estabelecida outra fórmula de cálculo.
6, A aplicação da Taxa SELIC sobre o montante consolidado não caracteriza incidência ilegal de juros sobre juros, mas decorre da evolução legislativa dos encargos moratórios aplicáveis ao caso.
7. A controvérsia acerca da correta forma de aplicação da SELIC é objeto da ADI 7.435 e do RE 1.516.074 (Tema 1.349) perante o STF, ambos pendentes de julgamento definitivo. O Supremo Tribunal Federal não determinou a suspensão dos feitos que tratam da mesma questão.
8. A Resolução 303/2019 do CNJ mantém sua presunção de constitucionalidade, pois o STF não suspendeu seus efeitos nem determinou a paralisação dos processos sobre o tema.
9. Recurso conhecido e não provido.